Tribunal: TJBA
Processo: 8003428-08.2023.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003428-08.2023.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: I. R. J. e outros

Advogado(s)
:
IVIA MARIA PASSOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE (PLANSERV). TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO INTEGRAL DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MUSICOTERAPIA, PSICOPEDAGOGIA E ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. REEMBOLSO INTEGRAL E CUSTEIO ANTECIPADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR:
É abusiva a negativa de cobertura de tratamento para TEA, incluindo o método ABA e terapias como musicoterapia, psicopedagogia e acompanhante terapêutico (AT), quando há prescrição médica fundamentada. A escolha do tratamento cabe ao profissional assistente, sendo inaplicáveis as restrições por rol ou normas administrativas (Decreto Estadual nº 9.552/2005). O Acompanhante Terapêutico (AT) é considerado profissional de saúde para fins de custeio pelo plano, não se confundindo com o acompanhante escolar de cunho pedagógico.

REEMBOLSO INTEGRAL E CUSTEIO ANTECIPADO:
Comprovada a insuficiência ou inexistência de rede credenciada adequada para o tratamento na localidade de residência do beneficiário (Morro do Chapéu/BA), é devido o reembolso integral das despesas. O custeio antecipado semestral, com prestação de contas e relatórios médicos periódicos, é medida que visa à efetividade da tutela e à continuidade do tratamento essencial, respeitando o regime de precatórios.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS:
A fixação de honorários com base no valor da causa em demandas com proveito econômico mensurável afasta, por si só, a aplicação da equidade pretendida pelo Apelante (Tema 1313/STJ), devendo ser mantida a condenação nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

RECURSO DESPROVIDO.
Sentença integralmente mantida, com majoração dos honorários recursais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8003428-08.2023.8.05.0170
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
I. R. J. REPRESENTADO POR ANA CAROLINA RIBEIRO FIGUEREDO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora